Tribunal: TJMT
Processo: 0000681-79.2014.8.11.0039
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - QUALIDADE DE SEGURADO À ÉPOCA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DIREITO À COBERTURA – LAUDO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - Sobrevindo a incapacidade durante o período de graça do artigo 15 da Lei no 8.213 /91, o segurado faz jus à concessão do benefício por incapacidade laborativa, ainda que protelado o requerimento administrativo e desde que mantenha a limitação laborativa nessa data (Lei 8.213/91, art. 102, § 1o).
2 – Laudo médico conclusivo pela incapacidade total e permanente. Requisitos preenchidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000681-79.2014.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[NELI MARIANO DE SOUZA - CPF: 595.090.071-53 (APELANTE), MIGUELINA ROSA DO ESPIRITO SANTO CERQUEIRA - CPF: 142.683.961-87 (ADVOGADO), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR FILHO - CPF: 017.437.871-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - Concessão de Aposentadoria Por Invalidez -

qualidade de segurado à época do requerimento administrativo – direito à cobertura – laudo conclusivo - incapacidade total e permanente - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 -
Sobrevindo a incapacidade durante o período de graça do artigo 15 da Lei no 8.213 /91, o segurado faz jus à concessão do benefício por incapacidade laborativa, ainda que protelado o requerimento administrativo e desde que mantenha a limitação laborativa nessa data (Lei 8.213/91, art. 102, § 1o).

2 – Laudo médico conclusivo pela incapacidade total e permanente. Requisitos preenchidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
NELI MARIANO DE SOUZA
em

face de sentença
proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatros Marcos que, na
Ação para Concessão do Benefício DE Auxílio Doença Decorrente de Acidente de Trabalho (Espécie 91) C/C Aposentadoria Por Invalidez Com Pedido De Tutela Antecipada n. 0000681-79.2014.8.11.0039
(
Código 24600)
,
ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
julgou improcedente o pedido formulado na exordial por
ausência de comprovação de qualidade do segurado.

Em suas razões recursais, argui, inicialmente, acerca da incapacidade permanente apontada no laudo pericial que impede o exercício da atividade laboral, inclusive doméstica.

Requer a reforma da sentença para que seja concedida a aposentadoria por invalidez.

A apelante está sob o pálio da gratuidade da justiça.

Intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões (id. 4447295).

Remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, que reconheceu a incompetência para julgamento pela Justiça Federal, determinando o retorno ao Tribunal de Justiça Estadual.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público a ensejar parecer ministerial (id 5527102).

Os autos distribuídos automaticamente à relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa, que declarou incompetência absoluta deste órgão julgador e, por conseguinte, determinou a remessa do feito à Turma Recursal.

Da decisão foi interposto agravo interno pela Autarquia Federal.

Houve a devolução do feito pela Magistrada da Turma Recursal, em razão da tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA n. 1.053, para as providências cabíveis suscitando conflito negativo de competência - id 90703986.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022